Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740112-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo interposto por JONESMAR QUEIROZ em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de prestação de contas no 0132084-49.2007.8.07.0001, que determinou o prosseguimento dos atos constritivos de patrimônio do executado, nos seguintes termos: “Conforme decisão de ID 74016166, o efeito suspensivo foi concedido tão somente até o julgamento do mérito do AGI. Ademais, por determinação do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, o recurso especial em relação a acórdão que julgou agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Isso significa que, uma vez proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau acerca de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, deve-se prosseguir o feito de imediato, inclusive os atos de constrição de patrimônio. O dispositivo da sentença foi no seguinte sentido: Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois reais), corrigido monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da ação, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação O acórdão do TJDFT confirmou a sentença (ID 64231088): Houve trânsito em julgado, em 25/05/20 (ID 64231093). O autor iniciou o cumprimento definitivo de sentença pelo valor corrigido e acrescido de juros de R$ 2.754.586,71. Após decisão de primeira instância, o devedor apresentou agravo de instrumento ao TJDFT, cuja decisão liminar foi no seguinte sentido: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso de execução ora em análise até o julgamento do mérito do presente recurso. Na sequência houve informação do julgado do agravo de instrumento (em relação ao valor do cumprimento de sentença) com julgamento parcial procedência. O credor apresentou o valor reajustado do cumprimento de sentença, em R$1.112.644,31, e pediu o prosseguimento. Decisão judicial de primeira instância admitiu o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença, em relação ao valor reajustado. DECIDO Destarte, a marcha processual deve ser retomada. A utilização dos sistemas de busca de bens ao Judiciário são realizadas consoante a situação apresentada nos autos e tendo em vista a necessidade de celeridade nos procedimentos judiciais. O devedor indica que é essencial a prestação de caução pelo fato de haver ação rescisória e agravo em RESP. Observa-se que ação rescisória ou agravo em Tribunal Especial não converte o cumprimento de sentença definitivo (que é o caso dos autos) em cumprimento provisório. Também não há qualquer exigência legal para se pretender caução em razão de mero ato de constrição de pagamento. As cauções são examinadas pelo juízo, na forma da lei, consoante haja pedido de levantamento de valores ou alienações de bens. No caso dos autos, há sentença com trânsito em julgado, e decisão do TJDFT determinando o valor do cumprimento de sentença. Ao modo que eventual necessidade de caução será examinada casuisticamente pelo juízo, Indefiro, também, pedido de abatimento dos valores depositados na ação rescisória, eis que eventual levantamento deve se dar naqueles autos, não tendo qualquer relação com a presente execução. Em relação a alegação de excesso de execução, observe o devedor que sentença de ID 43991083 homologou o laudo pericial e condenou o requerido ao pagamento de R$503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois reais), corrigido monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da ação, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,. Por sua vez, o acórdão do TJDFT foi no seguinte sentido: O presente recurso, portanto, encontra-se limitado em sua fase cognitiva, restringindo sua discussão ao excesso de execução propriamente dito, que se consiste na atualização do valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). (...) Há, evidentemente, manifesto equívoco na sentença ao determinar a correção monetária dos valores desde o ajuizamento da ação e a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tendo como base de cálculo o valor já corrigido pelo perito até 08/01/2019. E, no mesmo equívoco, incorreu o d. juízo na fase de cumprimento de sentença ao determinar que a autora/agravada adotasse em seus cálculos os parâmetros da sentença já transitada em julgado (ID 65624953), sobrevindo a planilha de ID 67431925, apresentando o valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) atualizado desde 2007, que resultou no total de R$ 2.754.586,71 (dois milhões setecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos) para dar início ao cumprimento de sentença. Portanto, há evidente excesso na execução que deve ser extirpado e sobre o qual não opera a preclusão, pois “o exame dos juros moratórios e da correção monetária independe de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte”, conforme entendimento reiterado do STJ sobre o tema, pois são tratados como matéria de ordem pública: (..) Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução na conta apresentada pela agravada, devendo o valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) ser atualizado a partir de 9/1/2019. Logo, a decisão do e. TJDFT foi no sentido de que já havia sido aplicado correção e juros no cálculo do perito até a data de 08/01/2019. Ao modo que a correção e os juros serão contados a partir de 08/10/2019. Logicamente, não há fundamento em se falar em fixar juros a partir do julgamento do Agravo de Instrumento. Percebe-se que o valor já foi reajustado pelo credor, conforme planilha de ID 109486396. Por sua vez os valores menores apontados na tabela, nos valores originais de R$300,00, R$2.000,00, R$1.000,00, R$1.000,00, R$1.000,00 referem-se as verbas sucumbenciais, mormente custas, perícia e honorários, devendo ser mantidos nos cálculos. Assim, sem razão a alegação de excesso, devendo o feito prosseguir com atos de constrição de patrimônio. Por fim, intimo a parte autora para que anexe aos autos matrícula atualizada do imóvel no qual se pretende a penhora, no prazo de dez dias, demais disso deverá avaliar se o imóvel transparece tratar-se bem de família, evitando pedidos sobre bens impenhoráveis, sob pena de indeferimento do pedido. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2021 15:21:45. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto em Exercício Pleno” Os embargos declaratórios opostos pelo agravante não foram conhecidos: “A parte devedora opôs embargos de declaração de ID 110895481 em face da decisão de ID 110730936. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Em prosseguimento, intimo parte autora para cumprir decisão de ID 110730936. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2021 13:13:22. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto em Exercício Pleno” Narra que a autora/agravada ajuizou ação de prestação de contas que concluiu pela obrigação do agravante de prestar contas da sociedade empresarial mantida entre ambos e com fundamento em laudo pericial equivocado o condenou ao pagamento de R$ 503.360,42. Da sentença foi interposta apelação a qual foi improvida tendo a sentença transitado em julgado em 25/05/2020 (Id 31503424). Em cumprimento de sentença a agravada juntou planilha do débito no valor de R$ 2.754.586,71, que atualizada em agosto de 2020 passou para o montante de 3.415.844,48. O agravante apresentou impugnação que foi rejeitada pelo juízo de origem e deu ensejo ao agravo de instrumento n 0744580- 10.2020.8.07.0000. O agravo de instrumento foi conhecido e provido em parte para reconhecer o excesso de execução, devendo o valor de R$ 503.360,42 ser corrigido a partir de 09/01/2019. O agravado interpôs recurso especial o qual não foi conhecido e em seguida manejou agravo em recurso especial. Afirma ainda ter movido ação rescisória no. 0728641-87.2020.8.07.0000, que está em trâmite na 1a Câmara Cível/TJDFT e sob relatoria do Dr. Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Assevera que a agravada, mesmo com os recursos pendentes de julgamento retomou a execução e com respaldo do juízo de origem determinou o prosseguimento dos atos constritivos de patrimônio. Deste modo, busca concessão de tutela de urgência, com atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, no sentido de que sejam obstados atos executórios antes dos julgamentos definitivos recurso de Agravo em Resp (STJ) e da ação rescisória ainda em curso na 1a Câmara Cível/TJDFT. Sustenta probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação tendo em vista que seu patrimônio está em perigo, sem a presença ou existência de um título executivo judicial líquido, certo ou exigível, pois ainda estão pendentes julgamentos de recursos (STJ) e ação rescisória (TJDFT), e ainda sem a exigência de contracautela pecuniária ou patrimonial da exequente/agravada. O agravante apresentou emenda comunicando a tempestividade do agravo (Id 31504375). Agravado, novamente, peticionou agora informando suspeita de parcialidade do juízo singular (Id 31525695). É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id’s 31503410/ 31503411). Em uma análise preliminar, verifico que o recurso informado pelo agravante foi autuado no STJ em 26/10/2021, com registro AREsp n 2002601 / DF, sem que até o momento tenha ocorrido qualquer andamento processual ou atribuição de efeito suspensivo, conforme consulta processual realizada em 16/12/2021.[1] A ação rescisória informada, por sua vez, foi inadmitida diante da intenção de reexame de provas (Id 31014504 dos autos 0728641-87.2020.8.07.0000). O ajuizamento do recurso especial ou ação rescisória não possuem efeito suspensivo, por disposição expressa da lei. INDEFIRO A LIMINAR, diante da ausência de plausibilidade do direito pretendido. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2021 [1] https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202103284555&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea